Tribunal: STF
Processo: Rcl 37750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Juliano Cardoso da Silva contra ato da Juíza de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    No curso da execução penal, a Juíza de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS determinou a transferência do Reclamante da Penitenciária Modulada Estadual de Osório/RS para a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas/RS.
    Argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, porquanto não obteve ‘acesso aos autos e aos fundamentos da decisão judicial’. Sustenta que a transferência ‘teve amparo fático em supostas apurações realizadas unilateralmente pela acusação, sem que a Defesa do Reeducando fosse ouvida’. Requer, no mérito, ‘o acesso irrestrito aos autos do expediente avulso em nome do Reclamante, que tramita na VEC/Osório, seus apensos e processos relacionados, inclusive para extração de cópias’. 
    Em 05.12.2019, indeferi o pedido de liminar.
    Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento da reclamação e, sucessivamente, pela sua improcedência.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a estrita aderência entre ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle: Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante nº 14: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Por seu turno, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações: 
    Após a transferência, a defesa postulou vista dos autos, considerando que se tratava de procedimento sigiloso, sendo que, após manifestação do Ministério Público, restou indeferido o pedido, uma vez que as informações sobre as diligências em curso não haviam sido formalmente introduzidas aos autos dos inquéritos em andamento. Ainda, constou no despacho que se tratava de decisão temporária, considerando que ocorreria nova análise posteriormente.
    Inexiste, assim, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que “Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); “Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14” (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e “Alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 não configurado. Diligências em curso” (Rcl 18.044-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 18.12.2014).
    Ademais, enfatiza o parecer ministerial que “as provas constantes nesses autos evidenciam que a negativa de acesso aos autos mencionados na inicial foi fundamentada em seu caráter sigiloso, referente a diligências ainda em curso, o que permite concluir que o conhecimento de tais informações pela Defesa, naquele momento, colocaria em risco a atividade investigatória conduzida pelas autoridades competentes”.
    Não detecto, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora